Tribunal: TJPA
Processo: 0801141-47.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801141-47.2023.8.14.0067

APELANTE: CRISTOVÃO THEVIO MORAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS.

2. Na espécie, inexiste espaço para absolvição, porquanto evidenciado por elementos de prova judicializados e decorrentes de busca domiciliar regular, que o recorrente possuía arma de fogo e munição de uso permitido em desacordo com a legislação, perfazendo o núcleo do tipo previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, crime de perigo abstrato que visa proteger a incolumidade pública, o qual prescinde de comprovação pericial do potencial ofensivo do artefato.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cristovão Thevio Moraes da Silva apela de sentença do Juízo da Vara Única de Mocajuba/PA que o condenou à pena de 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (ID 18175990).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
. Alega, no ponto, que a persecução penal decorreu de busca domiciliar ilegal, bem como não fora realizada perícia capaz de atestar a potencialidade lesiva da arma apreendida. Por fim, postula pela concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 18175999).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 18176007), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20100495).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de aguardar o julgamento em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,

ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença, com base na necessidade de garantir a ordem pública, notadamente diante da persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, máxime pelo fato do apelante possuir histórico de fuga, o que justifica a manutenção da custódia cautelar conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
RHC n. 120.437/SP
, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador Convocado do TJPE).

Além disso, tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”

(STJ,

AgRg no HC 704.235/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Ademais, “de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e a imposição do regime inicial semiaberto, desde que seja a segregação processual harmonizada com as regras próprias do regime intermediário” (
AgRg no RHC n. 194.672/MG
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP), como se deu na espécie, em que a guia de execução provisória do apelante foi expedida com a adequada compatibilização (ID 18175995).

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Em primeiro lugar, inexiste margem para reconhecer a irregularidade da busca domiciliar que culminou na apreensão da arma, tampouco para declarar a nulidade das provas decorrentes da diligência.

Isso porque, consoante consignado na sentença, “no dia 16/06/2023, por volta das 06:00 horas, uma guarnição da Polícia Militar haveria recebido um relato de que na localidade de Cantanzal estariam os indivíduos envolvidos em um furto de armamentos da delegacia local de Mocajuba. Os policiais haveriam ido até lá, e encontrado o réu em sua residência, que haveria lhes permitido a entrada e confessado que estava na posse de uma arma caseira, calibre 20; 4 (quatro) cartuchos recarregáveis; e pólvora” (ID 18175990, pág. 1)

Destarte, é nítido que a diligência foi deflagrada com base “em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Em complemento, convém acentuar que “o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, situação que mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso da autoridade policial a qualquer hora, sem necessidade de anuência ou ordem judicial, havendo fundadas razões para a medida” (TJDFT,
ApCrim n. 0700107-36.2021.8.07.0021
, relator Des. Nilsoni de Freitas Custodio).

De resto, clarifico que a
materialidade
do crime restou provada pelo termo de exibição e apreensão de 1 arma de fogo caseira, calibre 20, cano curto, bem como 4 cartuchos recarregáveis e pólvora (ID 18175920, pág. 4). Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge do depoimento judicial dos policiais que flagrantearam o recorrente, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

A testemunha
Pedro Menezes Silva Filho
sustentou que o acusado, no momento da abordagem, haveria admitido que havia algo de ilícito dentro de sua casa, e que ele mesmo havia indicado onde ela estava dentro da residência, tendo permitido que os policiais entrassem.

Já a testemunha
Ajackson Barbosa Tavares
ratifica quase que inteiramente o depoimento anterior, atestando que o acusado permitiu o ingresso em sua residência bem como indicou o local em que estaria depositada a arma de fabricação caseira. (ID 18175990 , pág. 2)

À vista disso, não há como acolher o pleito absolutório com relação ao art. 12 da Lei n. 10.826/03, porquanto tal delito “é considerado crime de perigo abstrato, prescindindo da análise relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados. Desse modo, o porte de munição, mesmo que desacompanhado de arma de fogo ou da comprovação pericial do potencial ofensivo do artefato, é suficiente para ocasionar lesão aos referidos bens" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.244.913/DF
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Ressalte-se, por fim, ser “pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento prestado por policial, o qual deve ser tido por verdadeiro até prova em contrário”, visto que “a condição funcional não o torna testemunha inidônea ou suspeita”, sobretudo quando “a defesa não se desincumbiu de apontar sinais de incriminação gratuita” (TJDFT, ApCrim n.
0005147-30.2017.8.07.0005
,
relatora Sandra de Santis), como se deu na espécie.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024